Tribunal: TJDFT
Processo: 0015503-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015503-51.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Noticiou-se no ID: 42573334 o adimplemento do Precatório n. 0745190-75.2020.8.07.0000. Instadas sobre o ofício, as partes se manifestaram nos IDs: 42970769 e 42819717. Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação a IVALDO MARTINS DA SILVA, quanto a ele julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Remetam-se os autos à Presidência para processamento dos Recursos Especial e Extraordinário interpostos pelo Distrito Federal (IDs: 42478885 e 42478886). Brasília, 6 de fevereiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador